Tribunal: TJDFT
Processo: 0704691-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. GRAU MÉDIO (10%). CONTATO DO SERVIDOR COM ESGOTO E MATERIAIS INFECTOCONTAGIOSOS. LAUDO PERICIAL. EXPOSIÇÃO EM GRAU MÉDIO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA JUNTADA AOS AUTOS DO LAUDO JUDICIAL.
1. Consiste direito do trabalhador, visando à melhoria de sua condição social, o pagamento de adicional de remuneração para as atividades insalubres (art. 7o, XXIII, CF/88)
2. O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres faz jus a um adicional de insalubridade, observados os seguintes percentuais incidentes sobre o vencimento básico: cinco, dez ou vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio ou máximo, respectivamente (LC 840/2011).
3. Os servidores civis da administração direta, autárquica e Fundacional do Distrito Federal que trabalhem habitualmente em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias radioativas perceberão adicionais de insalubridade, nos percentuais de cinco, dez e vinte por cento, no caso de insalubridade nos graus mínimo, médio e máximo, respectivamente; devendo a caracterização da atividade insalubre ser definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos (Decreto Distrital n.o 32.547/2010).
5. A gradação do adicional de insalubridade encontra previsão no Anexo XIV da Norma Regulamentadora no 15, aprovada pela Portaria 3.214/1978, do Ministério do Trabalho, cujo rol é exemplificativo e considera as atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela seguinte avaliação qualitativa: - Insalubridade de grau máximo: Trabalho ou operações, em contato permanente com: - pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados; - carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose); - esgotos (galerias e tanques); e - lixo urbano (coleta e industrialização). - Insalubridade de grau médio: Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em: - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados); - hospitais, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao atendimento e tratamento de animais (aplica-se apenas ao pessoal que tenha contato com tais animais); - contato em laboratórios, com animais destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos; - laboratórios de análise clínica e histopatologia (aplica-se tão-só ao pessoal técnico); - gabinetes de autópsias, de anatomia e histoanatomopatologia (aplica-se somente ao pessoal técnico); - cemitérios (exumação de corpos); - estábulos e cavalariças; e - resíduos de animais deteriorados.
6. Mesmo que o Autor/Apelante tenha acostado laudos particulares, tais documentos não possuem a mesma relevância que a prova pericial produzida em Juízo, esta última sob o contraditório, imparcialidade e, por isso, possuidora de presunção de veracidade e legitimidade.
7. Este E. Tribunal de Justiça, no julgamento de casos similares, decidiu que, levando-se em conta as peculiaridades de cada hipótese, o cargo de Agente Socioeducativo, quando comprovado por prova técnica a condição insalubridade no trabalho, faz jus ao respectivo adicional em grau médio – 10%, em homenagem ao princípio da segurança jurídica.
8. O Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou entendimento, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL no 413/RS), que o marco inicial do pagamento do adicional de insalubridade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo possível presumir insalubridade supostamente vivenciada no passado, haja vista que o laudo possui natureza declaratória.
9. Negou-se provimento à remessa necessária e ao apelo.